Tribunal: TJBA
Processo: 8054356-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054356-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DELGIVAL MELLO DE SOUZA Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE. PRECEDENTES. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DELGIVAL MELLO DE SOUZA contra ato reputado ilegal que atribui ao GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA E OUTROS, objetivando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual 45% nos proventos da pensão que recebe. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Na hipótese dos autos, pretende o impetrante o recebimento da G-CET para o percentual de 45%, uma vez que, nos termos do artigo 92, III, do Estatuto do Policial Militar, teria direito a perceber os seus proventos calculados, integralmente, em relação ao posto de Sargento PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de ilegitimidade do governador do Estado da Bahia, rejeitada. 4. No mérito, constata-se que o impetrante ingressou na reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de Sargento da PM, mas sem o recebimento da Gratificação por Condições Especiais De Trabalho – GCET. 5. O art. 102 da Lei nº 7.9901/2007 prevê que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 6. Sendo assim, considerando a generalidade da verba, conforme precedentes desta Seção Cível de Direito Público, faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, qual seja, o de Sargento da PM. 7. Ante o exposto, concede-se a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao recebimento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais pagos ao impetrante, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Dispositivos relevantes citados: art. 92, inciso III, e art. 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/01, Resolução n.º 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Mandado de Segurança, nº: 8018213-73.2018.8.05.0000, Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, Publicado em: 03/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054356-51.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DELGIVAL MELLO DE SOUZA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06